Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA ESTIPULANTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PAGAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. CABIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUTORA-EMBARGANTE SUSCITA CONTRADIÇÃO. DECOTE NA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição, por escolha de critério diverso do reclamado.

2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.

3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos da autora conhecidos e providos. Embargos da ré conhecidos e não providos.